Tribunal: TJSP
Processo: 0004561-91.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – Interposição do agravo em execução fora do prazo recursal. O prazo para a interposição do recurso não é suspenso nem interrompido pelo pedido de reconsideração da decisão hostilizada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004561-91.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante NELSON
SIMOES CANAS NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-91.2020.8.26.0026 -Voto no 14246
2
Agravo em Execução no 0004561-91.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Nelson Simões Canas Neto
Agravado: Ministério Público
Voto no 14246
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DEFENSIVO
NÃO CONHECIMENTO

Interposição do agravo em execução fora do prazo recursal.
O prazo para a interposição do recurso não é suspenso nem
interrompido pelo pedido de reconsideração da decisão
hostilizada. Recurso não conhecido.
Vistos.
Nelson Simões Canas Neto interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
3a RAJ, Comarca de Bauru, proferida nos autos da execução penal no
0000056-85.2015.8.26.0041, que indeferiu o pedido de remição de pena
por estudo (fls. 28/29).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que realizou estudos na modalidade
à distância, no período de 22.06.2019 a 18.02.2020, fazendo jus a
remição de pena, nos termos do artigo 126, § 5o, da LEP (fls. 02/13).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 60/62).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 64).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls.74/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-91.2020.8.26.0026 -Voto no 14246
3
É o relatório.
Inicialmente, anoto que é intempestivo o
agravo em execução interposto em favor do agravante, tendo em vista a
data da publicação no DJE da intimação da Defesa para ciência da
decisão que indeferiu o pedido de remição (11.06.2020 fls. 553 dos
autos originários) e da interposição do agravo em execução (22.06.2020
fls. 01), sendo certo que o prazo para a interposição do agravo em
execução é de cinco dias, nos termos da súmula no 700 do Supremo
Tribunal Federal.
Anoto, ainda, que, muito embora a Defesa
tenha realizado pedido de reconsideração desta decisão (fls. 16/17), o
prazo para a interposição do recurso não é suspenso nem interrompido
pelo pedido de reconsideração, iniciando-se, portanto, a partir da data
em que a Defesa tomou ciência da decisão impugnada pelo pedido de
reconsideração.
A esse respeito, este E. Tribunal: “AGRAVO.
EXECUÇÃO PENAL. Recurso intempestivo. Prazo de interposição de 5 (cinco) dias.
Súmula n. 700, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Quinquídio transcorrido
entre a ciência pessoal da r. decisão impugnada e a interposição do recurso. Pedido
de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.” (Agravo de Execução Penal no 9000007-81.2015.8.26.0495, 15a
Câmara de Direito Criminal, Relator: Des. Camargo Aranha Filho, j. 25/08/2016).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por
não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-91.2020.8.26.0026 -Voto no 14246
4
do recurso cabível. - Agravo não conhecido” (AgInt no Agravo em Recurso Especial
No 972.914 /RO, Terceira Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2017).
Dessa forma, após o Advogado constituído
tomar ciência do indeferimento do pedido de remição, deveria ter
impugnado a decisão por meio do agravo em execução, no prazo
previsto na Súmula 700 do STF; todavia, tendo o patrono do agravante
efetuado pedido de reconsideração da decisão e interposto o recurso
somente após a prolação da decisão posterior, isto é, quando decorrido
mais de 10 dias da publicação da intimação para ciência da decisão que
indeferiu o pedido de remição, o recurso se revelou intempestivo.
Ante o exposto, não conheço do agravo em
execução interposto pela Defesa, por ser intempestivo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator